Tribunal: TJMT
Processo: 1021157-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021157-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAM MATHEUS DE SANTANA - CPF: 065.275.131-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL JORGE SILVA - CPF: 076.236.131-03 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA EXTRAÍDO DO HISTÓRICO INFRACIONAL DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva quando esta é decretada como garantia da ordem pública, a fim de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do histórico infracional do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, como o fato de o paciente possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ezequiel Jorge Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de porte de arma de fogo com numeração suprimida e porte de drogas para consumo pessoal, capitulados no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não conteve fundamentação idônea.

Outrossim, argumenta que a aventada necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal diz respeito, exclusivamente, ao corréu, uma vez que, diferentemente dele, o paciente “
não utilizou nome falso, tampouco possui antecedentes
”.

Finalmente, sustenta que o paciente possui residência fixa e que sua liberdade não ofereceria riscos à ordem pública ou à instrução processual.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 147691685).

Junta documentos (Ids. n. 147691689 a 147691714).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 147750663).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 148179658).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 150124654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26 de julho último, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
1o Fato:

No dia 26 de julho de 2022, por volta das 22h00min, na estrada ‘Linha 05’, no bairro Parque das Emas 5, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Ezequiel Jorge Silva
e Ygor Vinícius Santana, com consciência e vontade, possuíram, portaram e transportaram 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, marca Bersa, com numeração suprimida; e 01 (um) carregador de pistola, com 16 (dezesseis) munições intactas, de calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (ID 91658101), auto de eficiência de arma de fogo (ID 91658103), e demais elementos incriminatórios inseridos no caderno inquisitório.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
Ezequiel Jorge Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, guardou, teve em depósito, transportou, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de Cannabis Sativa L., com peso total de 2,4g (duas gramas e quatro decigramas), de acordo com o termo de apreensão (ID 91658101), auto de constatação preliminar (ID 91658102), corroborados pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito policial.

(...)

Histórico dos Fatos:

Consta dos autos que, na ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível invasão em um galpão de grãos, localizado na entrada da cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Por esse motivo, os militares dirigiram-se até o local informado, onde coletaram mais informações junto ao vigia do galpão, o qual salientou que havia avistado entre três a quatro indivíduos se aproximando do pátio do armazém que, ao avistarem sua lanterna, empreenderam fuga em uma motocicleta e um automóvel.

Durante o atendimento, o vigia avistou a motocicleta dos suspeitos retornando para as proximidades do galpão, oportunidade em que ele alertou a guarnição, que foi em direção do veículo conduzido por
Ezequiel Jorge Silva
e Ygor Vinícius Santana.

Ao realizar a abordagem dos meliantes,
Ezequiel
dispensou 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca Bersa, com numeração suprimida; bem como 01 (um) carregador de pistola, com 16 (dezesseis) munições intactas, de calibre 9mm.

Em seguida, ao realizar a revista pessoal em
Ezequiel
, os militares lograram êxito em localizar uma porção pequena de Cannabis Sativa L. (‘maconha’) no bolso da calça do suspeito
” (Id. n. 147691713, pp. 55-56;
sic
).

Após a realização da audiência de custódia, a magistrada plantonista converteu a prisão do paciente em preventiva, reportando-se à necessidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, reportando-se à manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no sentido de que o histórico criminal e infracional de
Ezequiel
– e não só do corréu, ao contrário do que afirma a impetrante – justificaria a sua segregação cautelar a fim de inibir a propensão do paciente à reiteração delitiva.

A propósito, confira-se a manifestação ministerial em comento:

“
O autuado
EZEQUIEL JORGE SILVA
, por sua vez já teve medidas socioeducativas aplicadas em seu desfavor – liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade nos autos de 0012009-85.2017.8.12.0002 (que tramitou na comarca de Dourados/MS), pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. A ação de execução de medidas socioeducativas n. 1004670-14.2021.8.11.0045 foi extinta em junho de 2022, em razão do atingimento da maioridade civil.

Ademais, responde pela tentativa de ato infracional análogo ao delito de Roubo Majorado e pela prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça no processo 0004784-74.2019.8.12.0800 (também tramitou na Comarca de Dourados/MS). Sem desprezar que as ações de execução de medidas socioeducativas de no 0004061-75.2020.8.11.0015 e 0003927.48.2020.8.11.0015 retornaram para a Comarca de Origem em 11/09/2020 (Dourados/MS) em razão da não localização do adolescente infrator.

Ainda vale especial destaque o fato de este autuado ter destruído o seu aparelho celular assim que abordado pela guarnição policial, a fim de que o objeto não fosse submetido à perícia, com a evidente intenção de interferir na escorreita colheita de provas
” (Id. n. 147691712, p. 55;
sic
).

Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação para o encarceramento provisório do paciente, sem perder de vista que os fatos descritos na peça acusatória dão a entender que o paciente e seus supostos comparsas pretendiam praticar um crime de roubo, o que só reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar no caso dos autos.

Finalmente, registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, daí por que se patenteia irrelevante a circunstância de o paciente possuir residência fixa.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022